Tribunal: TJBA
Processo: 8004699-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004699-06.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALISSON MONTEIRO DE SOUSA

APELADO: HEBERT DE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALISSON MONTEIRO DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. SÚMULA 444 DO STJ. REPARAÇÃO MÍNIMA SEM QUANTIFICAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Hebert de Jesus dos Santos contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP), em concurso material, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 22 dias-multa. O Ministério Público requer a aplicação do princípio da consunção e a fixação de valor mínimo de reparação à vítima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa, a incidência da consunção e a exclusão da valoração negativa da conduta social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação pelos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para receptação culposa; (iii) determinar se o crime de receptação deve ser absorvido pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (iv) verificar a legalidade da valoração negativa da conduta social e a possibilidade de fixação de reparação mínima sem indicação do montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos resulta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de vistoria, boletim de ocorrência e fotografias da motocicleta com placa adulterada, sendo dispensável laudo pericial quando outros elementos demonstram de forma segura a adulteração do sinal identificador.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, que flagraram o réu na posse da motocicleta furtada e em manipulação da placa traseira, inexistindo contradições relevantes aptas a infirmar a prova oral.

A desclassificação para receptação culposa é inviável porque a posse de motocicleta com restrição de furto/roubo e com sinal identificador adulterado evidencia a ciência da origem ilícita do bem, sem que a defesa tenha produzido prova mínima de origem lícita ou de conduta meramente culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

O princípio da consunção não incide entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois as infrações tutelam bens jurídicos distintos — patrimônio e fé pública —, possuem autonomia típica e admitem prática independente, impondo-se o reconhecimento do concurso material.

A valoração negativa da conduta social fundada na existência de ação penal em curso viola a presunção de inocência e contraria a Súmula 444 do STJ, devendo ser decotada da primeira fase da dosimetria.

A fixação de valor mínimo de reparação civil exige pedido expresso e indicação do montante pretendido na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e à congruência, razão pela qual se mantém o indeferimento do pleito ministerial formulado de modo genérico.

Afastada a circunstância judicial indevidamente valorada, as penas-base devem ser fixadas nos mínimos legais, totalizando 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A posse de veículo furtado com placa adulterada, sem comprovação de origem lícita, evidencia o dolo da receptação e afasta a modalidade culposa.
2.
O princípio da consunção é inaplicável entre os crimes dos arts. 180 e 311 do Código Penal, por tutelarem bens jurídicos distintos e configurarem condutas autônomas.
3.
É vedado utilizar ação penal em curso para negativar a conduta social na primeira fase da dosimetria, nos termos da Súmula 444 do STJ.
4.
A reparação mínima do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso com indicação do valor pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 69, 180, caput, e 311, § 2º, III; CPP, arts. 156 e 387, IV; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 899798/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 754955/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no REsp 2174695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, Súmula 444; TJBA, Apelação 8007959-66.2024.8.05.0150, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 05.08.2025.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de n.
8004699-06.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada HEBERT DE JESUS DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
de ambos recursos, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HEBERT DE JESUS DOS SANTOS
, para, mantida a condenação, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social e, por consequência, redimensionar a sua pena definitiva para
4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema